Tribunal: TJDFT
Processo: 0005018-25.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA INCONTESTE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.
2. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, para ser acolhida a tese de legítima defesa (artigo 415, IV, do Código de Processo Penal), essa deve encontrar total amparo no acervo probatório, de modo que tornaria desnecessário levar o caso ao julgamento dos jurados, o que não ocorreu na hipótese.
3. A desclassificação da conduta do réu para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente deve se operar quando comprovada de forma irrefutável a ausência do animus necandi, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.
4. Recurso conhecido e desprovido.